Tribunal: TJPA
Processo: 0009758-13.2014.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? CORRUPÇÃO DE MENORES ? FALSIDADE IDEOLÓGICA ? CONCURSO MATERIAL ? INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA - CONFISSÃO PARCIAL ? TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. O contexto probatório é elucidativo em apontar às rés as condutas de guardar substância entorpecente e objetos destinados à preparação, fabricação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Presença de dois filhos menores de uma das rés no local da apreensão das substâncias entorpecentes. Apreensão de identidade falsa. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00097581320148140045
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: FABIANA OLIVEIRA VALANDRO E MICHELE LOPES FONTES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO DELLA CORTE LEITE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - FALSIDADE IDEOLÓGICA - CONCURSO MATERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA - CONFISSÃO PARCIAL - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. O contexto probatório é elucidativo em apontar às rés as condutas de guardar substância entorpecente e objetos destinados à preparação, fabricação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Presença de dois filhos menores de uma das rés no local da apreensão das substâncias entorpecentes. Apreensão de identidade falsa. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FABIANA OLIVEIRA VALANDRO e MICHELE LOPES FONTES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-las nas sanções dos arts. 33 e 34 da lei 11.343/06 e 244-B do ECA, condenando somente a ré MICHELE LOPES FONTES nas penas do art. 299 do CP e fixando a pena de 9 anos de reclusão e 1700 dias multa, à ré FABIANA e 8 anos e 2 meses de reclusão e 1626 dias multa à ré MICHELE, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 27 de novembro de 2014, após receberem diversas informações sobre práticas criminosas na residência da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO, policiais realizaram campana nas proximidades da residência e logo observaram movimentação intensa de moto-taxistas no local. Observando a movimentação suspeita, os policiais realizaram abordagem no local e iniciaram o procedimento de revista, sendo que no balcão da cozinha encontraram uma embalagem contendo 24 gramas de substância vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿; no quarto da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO os policiais encontraram 87 (oitenta e sete) gramas da substância vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, duas balanças de precisão, 965 (novecentos e sessenta e cinco) gramas de ácido bórico, um tubo de lidogel (cloreto de lidocaína), produtos normalmente utilizados na fabricação de entorpecentes ilícitos. Durante as buscas os policiais ainda encontraram dois documentos de identidade que, apesar de constarem nomes diferentes, ambos possuíam a foto da denunciada MICHELE LOPES PONTES. (...). Constatou-se ainda que viviam no local dois menores de idade, filhos da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO, os quais possuíam 03 e 15 anos de idade, ambos expostos à todas as atividades criminosas que ocorriam na residência. (...).
¿ (sic)

Aduzem as Apelantes que há insuficiência probatória nos autos, eis que somente foram colhidos depoimentos de policiais, apesar de existirem outras testemunhas capazes de narrar os fatos. Informam que são usuárias de drogas e negam a prática dos delitos, rogando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, alegam que não há nos autos nenhuma notícia de que existiu a corrupção ou facilitação dos menores para a conduta contrária à lei. Pretendem sua absolvição ou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 para uso de entorpecentes.

Contrarrazões às fls.71-83.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FABIANA OLIVEIRA VALANDRO e MICHELE LOPES FONTES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-las nas sanções dos arts. 33 e 34 da lei 11.343/06 e 244-B do ECA, condenando somente a ré MICHELE LOPES FONTES nas penas do art. 299 do CP e fixando a pena de 9 anos de reclusão e 1700 dias multa, à ré FABIANA e 8 anos e 2 meses de reclusão e 1626 dias multa à ré MICHELE, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 27 de novembro de 2014, após receberem diversas informações sobre práticas criminosas na residência da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO, policiais realizaram campana nas proximidades da residência e logo observaram movimentação intensa de moto-taxistas no local. Observando a movimentação suspeita, os policiais realizaram abordagem no local e iniciaram o procedimento de revista, sendo que no balcão da cozinha encontraram uma embalagem contendo 24 gramas de substância vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿; no quarto da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO os policiais encontraram 87 (oitenta e sete) gramas da substância vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, duas balanças de precisão, 965 (novecentos e sessenta e cinco) gramas de ácido bórico, um tubo de lidogel (cloreto de lidocaína), produtos normalmente utilizados na fabricação de entorpecentes ilícitos. Durante as buscas os policiais ainda encontraram dois documentos de identidade que, apesar de constarem nomes diferentes, ambos possuíam a foto da denunciada MICHELE LOPES PONTES. (...). Constatou-se ainda que viviam no local dois menores de idade, filhos da denunciada FABIANA OLIVEIRA VALANDRO, os quais possuíam 03 e 15 anos de idade, ambos expostos à todas as atividades criminosas que ocorriam na residência. (...).
¿ (sic)

Aduzem as Apelantes que há insuficiência probatória nos autos, eis que somente foram colhidos depoimentos de policiais, apesar de existirem outras testemunhas capazes de narrar os fatos. Informam que são usuárias de drogas e negam a prática dos delitos, rogando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, alegam que não há nos autos nenhuma notícia de que existiu a corrupção ou facilitação dos menores para a conduta contrária à lei. Pretendem sua absolvição ou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 para uso de entorpecentes.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do laudo pericial de fl. 34, onde se constata que a substância apreendida se trata de cocaína, bem como diante do laudo de apresentação e apreensão à fl. 35 (apenso), comprovando ainda a apreensão de maconha e de outras substâncias para o refino da droga, bem como duas balanças de precisão usadas para pesar drogas. A apreensão dos documentos de identidade em poder da ré Michele comprova o delito de falsidade ideológica, eis que nos dois documentos apreendidos constavam sua foto com nomes distintos.

Por sua vez, a autoria se comprova pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, inclusive diante da confissão parcial das rés.

Ressalto que a ré Fabiana confessou parcialmente a autoria delitiva afirmando que realmente possuía a droga, maconha, pois era usuária da substância. Afirmou ainda que Michele fazia uso de cocaína, porém negou a associação com Michele para fabricar e vender a droga. Informou que seus dois filhos menores moravam na residência em sua companhia. No momento da prisão em flagrante, os menores estavam no local, conforme os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. O policial Pedro de Jesus Martins Morais relatou, fl.03 - apenso, que dentro da casa foram encontrados dois menores, sendo que um deles foi entregue para o Conselho Tutelar e o outro para a sogra de Fabiana.

Os depoimentos feitos em sede policial, foram confirmados em juízo, fl. 44 - mídia.

A ré Michele declarou, fl.10 (apenso), em sede policial, ser usuária de cocaína e que tal substância encontrada na residência de Fabiana lhe pertencia; negou que comercializasse a droga, relatando que desconhecia o fato de que Fabiana fabricava e vendia substância entorpecente, acrescentando que a conhecia há poucos dias.

Ambas as rés se encontravam na residência no momento da apreensão das substâncias entorpecentes e do material utilizado para o refino da droga. Ademais, a quantidade de droga apreendida, 24 gramas de cocaína e 87g de maconha, não justifica que seja para consumo próprio. As duas balanças de precisão, o cloreto de lidocaína e o ácido bórico, produtos utilizados na fabricação de entorpecentes ilícitos, todos apreendidos no local, também comprovam que a droga se destinava ao comércio.

Ressalto ainda que as testemunhas, policiais que realizaram o flagrante, relataram em seus depoimentos que enquanto aguardavam em ¿campana¿, observaram que muitos mototaxistas frequentaram o local, com movimentação intensa na residência da ré Fabiana. Afirmaram ainda que a ré Michele no momento da abordagem policial apresentou duas identidades distintas, uma delas com o nome de Lorena de Souza Parente, dizendo na ocasião que a utilizava para visitar seu namorado recolhido no Centro de Recuperação de Redenção.

Colaciono a seguir jurisprudência:
STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. Dje 04/05/2011).

Ressalto que o art. 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos do núcleo do tipo. Ademais, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Assim, as Apelantes não lograram êxito na tentativa de comprovar que não praticaram os delitos, eis que as provas dos autos dão conta do contrário. Ademais, a quantidade da droga e o material apreendido, como balança e substância para refinar a cocaína, denotam a finalidade mercantil, sendo descabida a desclassificação para o uso de entorpecentes.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de
guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica,
in casu
, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (TJPA - nº 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.) (destaquei
)

Sendo assim, não merece acolhimento a tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, eis que as evidências indicam, com segurança, que as substâncias entorpecentes destinavam-se ao tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação das Apelantes, como incursas nas sanções do art. 33 e 34 da Lei 11.343/06.

Desta forma, diante dos depoimentos contundentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das rés, restou comprovado nos autos a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 34 da lei 11.343/06, e art. 244-B do ECA, eis que comprovada também a presença no local dos filhos menores de uma das recorrentes, Fabiana.

Comprovado ainda nos autos que a ré Michele se utilizava de duas identidades, uma delas falsa, ambas tendo sido apreendidas no momento do flagrante, fl.34 - apenso, comprovando o crime de falsidade ideológica, art. 299 do CP. Ademais, a própria ré confessou que usava um nome falso para adentrar nas dependências do Centro de Recuperação de Redenção para realizar visitas a seu namorado.

Ressalto ainda que não há que se aplicar o princípio da consunção, eis que as circunstâncias fáticas demonstram a autonomia das condutas e inviabilizam a sua incidência. Ademais, o material apreendido com a droga demonstra a existência de um verdadeiro laboratório voltado à fabricação e refino dos entorpecentes, o que demonstra a autonomia dos delitos insculpidos nos arts. 33 e 34 da lei 11.343/06.

Sendo assim, comprovadas autoria e materialidade dos delitos em comento, passo ao exame da dosimetria da pena.

DA APELANTE FABIANA OLIVEIRA VALANDRO
1)

Do delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06

O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias multa, considerando a existência das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
.

Ressalto que o juiz goza de certa discricionariedade, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco a regras objetivas para a fixação da pena.
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado. 9.ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2015 p. 190)

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante de confissão e a redução da pena em 6 meses e 60 dias multa, perfazendo um total de 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Presente ainda uma causa de diminuição da pena, art. 33, § 4º da lei 11.343/06, razão pela qual mantenho sua redução em 1/6, restando 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes causas de aumento, pelo que mantenho a pena definitiva aplicada à Apelante em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.
2)

Do delito do art. 34 da lei 11.343/06

A pena base foi fixada no mínimo legal, 3 anos de reclusão e 1200 dias multa, a qual mantenho como definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.
3)

Do delito do art. 244-B do ECA

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, bem como a agravante prevista no art. 61, II, ¿e¿ do CP, eis que a Apelante cometeu o delito contra seus próprios filhos, razão pela qual deve permanecer o agravamento da pena em 6 meses, sendo este compensado pela atenuante de confissão, restando a pena definitiva de 1 ano de reclusão.

O concurso material de crimes deve ser mantido, pelo que a somatória das penas resulta em 9 anos de reclusão e 1700 dias multa, em regime fechado.

DA APELANTE MICHELE LOPES FONTES
1)

Do delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06

O MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante de confissão, contudo, nesta fase, não se pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Presente ainda uma causa de diminuição da pena, art. 33, § 4º da referida lei, razão pela qual mantenho sua redução em 1/6, restando 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias multa, a qual permanece como definitiva diante da ausência de causas de aumento.
2)

Do delito do art. 34 da lei 11.343/06

A pena base foi fixada no mínimo legal, 3 anos de reclusão e 1200 dias multa, a qual mantenho como definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.
3)

Do delito do art. 244-B do ECA

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal em 1 ano de reclusão a qual mantenho como definitiva diante da ausência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.
4)

Do crime do art. 299 do CP

A pena base deve ser mantida no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que deve permanecer a pena fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa como definitiva.

O concurso material também deve ser mantido em face da regra do art. 69 do CP. Ocorre que a somatória das penas resultaria em
9 anos e 2 meses de reclusão e 1626 dias multa
, porém o MM. Juízo incorreu em erro material, eis que considerou o total de 8 anos e 2 meses de reclusão, pena que mantenho diante da ausência de recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Desta forma, não acolho a tese aventada pela defesa das Apelantes/Rés e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator